Tribunal: TJDFT
Processo: 0752063-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ATPVE. ALEGADA NECESSIDADE DE EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO. INVALIDADE DO DOCUMENTO JÁ EMITIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, indeferido pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção no sentido de compelir a agravada a emitir novo ATPVe.
2. O art. 123, I e §1o da Lei 9.503/1997 (CTB) exige a expedição de novo CRV diante da transferência de propriedade, cabendo ao adquirente adotar as providências necessárias em até 30 dias. O descumprimento do prazo implica apenas penalidade administrativa, não a invalidação do documento ou do negócio jurídico. 2.1. Nos autos não há prova de o ATPVe já emitido encontrar-se formalmente inválido ou de que o órgão de trânsito tenha recusado a transferência ao primeiro comprador. A pretensão de emissão de novo ATPVe em favor de terceiro, sem demonstração de vício no documento anterior, altera indevidamente a cadeia de titularidade e não encontra amparo na legislação de trânsito.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.